Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706991-27.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CATIA MARIA PINHEIRO GARCIA, OSWALDO GARCIA DE ARAUJO RECORRIDO: TERRACAP D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem acerca do retorno dos autos para apreciação do Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator